Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela TERRACAP contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre multa cominatória, mantendo a exigibilidade do título executivo e a responsabilidade solidária da embargante pelo cumprimento integral do acordo judicial firmado para criação e cercamento da unidade de conservação do Parque Ecológico Cachoeirinha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado em razão de suposta divergência com julgamento proferido em agravo de instrumento distinto, interposto pelo Distrito Federal, que teria reconhecido a iliquidez do título executivo; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao exame de ofício das condições da ação, notadamente quanto à exequibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
4. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos adotados no próprio acórdão embargado ou entre estes e a conclusão nele alcançada, não se confundindo com eventual divergência entre decisões proferidas em recursos distintos.
5. O acórdão embargado foi expresso, claro e coerente ao reconhecer a exigibilidade do título em relação à TERRACAP, consignando que o acordo firmou título executivo judicial transitado em julgado entre todos os executados, configurando obrigação indivisível e solidária, de modo que a executada se obrigou pelo resultado final, não apenas por etapas isoladas, inexistindo contradição interna.
6. A questão suscitada pela embargante sobre suposta contradição entre julgados distintos proferidos sobre o mesmo processo de origem não se resolve pela via estreita dos embargos de declaração, demandando, se o caso, a utilização das vias recursais próprias contra a decisão de mérito.
7. Não há omissão quanto ao exame das condições da ação, pois o acórdão embargado analisou detidamente a questão da exigibilidade do título em relação à TERRACAP, rejeitando expressamente o pedido de inexigibilidade e decidindo pela presença dos pressupostos para o prosseguimento da execução.
8. O órgão julgador não está obrigado a examinar todas as teses e argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base em razões suficientes para o deslinde da controvérsia.
9. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) e de contradição (interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo) revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado – providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A contradição sanável por embargos de declaração é exclusivamente aquela interna ao julgado, não abrangendo eventual divergência entre decisões proferidas em recursos distintos, ainda que versem sobre o mesmo processo subjacente. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada pela parte, rejeitando seus argumentos mediante fundamentação clara e suficiente, sendo descabida a pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios. 3. O reconhecimento da responsabilidade solidária e da indivisibilidade da obrigação assumida em acordo judicial homologado não configura contradição quando fundamentado na obrigação pelo resultado final e na impossibilidade de um executado beneficiar-se da inércia dos codevedores.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 258 e 264.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746923, 07128406020228070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 17/8/2023; STJ, AgInt no REsp 1584518/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016.